Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos n°: 0728500-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda Embargados: Sônia Alex de Oliveira Pedro Dantas da Silva Gustavo Luis Dantas Guimaraes Rafaella Maria Vasconcelos Nobrega Cecilia Fonseca Sales Dantas Cláudio Dolabella Vianna D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda contra o acórdão (Id. 38570470) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Os embargados foram devidamente intimados, de acordo com o despacho referido no id. 38647610, publicado aos 31 de agosto de 2022. Os recorridos, no entanto, não ofereceram as contrarrazões no prazo estabelecido, tendo requerido a restituição do prazo para manifestação ao argumento de que teria havido equívoco na certificação do prazo pelo sistema PJe. Sustentam que o aludido despacho foi publicado aos 31 de agosto de 2022 e que, de acordo com a regra prevista no art. 224, § 3o, do CPC, a contagem de prazo exclui o dia do começo, 1o de setembro de 2022, iniciando-se no dia 2 de agosto com termo final no dia 9 de setembro de 2022 e não no dia 8 de setembro como certificado no sistema PJe. Assim, requereu a restituição do prazo para apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração interpostos. É a breve exposição. Decido. No caso, os embargados requerem a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda ao argumento de ocorrência de erro na contagem do prazo realizada pelo sistema PJe. A respeito do tema, convém ressaltar a regra prevista no art. 224, caput e seus parágrafos, do CPC, que dispõe a respeito da contagem de prazo, senão vejamos: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise é incontroverso que a publicação do despacho referido no Id. 38647610 ocorreu no dia 31 de agosto de 2022, quarta-feira, de acordo com o registro constante no sistema PJe. Assim, nos termos do art. 224, § 3o, do CPC, a fluência do prazo iniciou-se, no primeiro dia útil seguinte, 1o de setembro de 2022, quinta-feira, e não no dia 2 de setembro como alegam os embargados. Nesse contexto, o prazo de 5 dias úteis finalizou no dia 8 de setembro de 2022, em razão da exclusão do dia 7 de setembro, feriado nacional, como corretamente certificado pela zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível (Id.39088828). Por essa razão, não devem prosperar os argumentos articulados pelos embargados relativos à ocorrência de equívoco na contagem do prazo efetuada pelo sistema PJe. Diante do exposto, rejeito os embargos interpostos. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator